Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-40.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO EUGENIO LEAL DA SILVA - CPF: 037.654.081-82 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0150-24 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004042-40.2021.8.11.0040 – PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Recorrido:

PEDRO EUGENIO LEAL DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE CONSERTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSERTO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. BEM ADQUIRIDO DE FORMA PARCELADA. OCORRÊNCIA DE AVARIA QUE NÃO LEGITIMA A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS À VENDEDORA. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese de vício de produto ainda no prazo de garantia, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago pelo produto adquirido, bem como reparação pelos danos morais sofridos, e, ainda, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.
Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após o envio para a assistência técnica, cabível a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a devolução do valor pago pelo produto adquirido, nos termos do art. 18, § 1.º, I e II, do CDC.

4.
Se o consumidor adquiriu uma lavadora, no entanto, este produto apresentou vício, dentro do prazo de garantia, sendo este encaminhado a assistência técnica, não restando cabalmente comprovado que o vício tenha sido sanado, e não sendo substituído o produto ou restituído o valor pago, imperioso o dever de indenizar.

6.
Todavia, não há que se falar em abalo moral decorrente da inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes. Isso porque a comunicação de necessidade de substituição/conserto do produto não tem o condão de legitimar a sustação do dever de adimplemento da integralidade do preço contratado para a aquisição do bem que deveria se pago de forma parcelada.

7.
Inscrição em cadastro de inadimplentes se deu no exercício regular do direito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 que deve ser minorado para R$ 2.000,00
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado fato que dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou desprovido dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido,
aliado ao fato de que o Autor é sócio de um lava jato de carros, sendo o aparelho sua ferramenta de trabalho.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que o Recorrido sofreu outros transtornos, em razão dos fatos descritos neste feito.

No caso em tela, não há que se falar em abalo moral decorrente da inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes.

Isso porque a comunicação de necessidade de substituição/conserto do produto não tem o condão de legitimar a sustação do dever de adimplemento da integralidade do preço contratado para a aquisição do bem que deveria se pago de forma parcelada.

Nesse sentido:

Não há dever de indenizar quando o credor de negócio jurídico válido e regular efetua a inscrição do nome do devedor em serviço de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da obrigação porque sua prática configura exercício regular de direito. [...] A caracterização da responsabilidade civil depende de prova do comportamento culposo ou doloso do ofensor, da lesão sofrida pela vítima e do nexo de causalidade entre o proceder falho e o dano experimentado. No direito processual civil, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC. Nas ações de indenização por suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao autor comprovar a ilegalidade do ato com a demonstração satisfatória da quitação do débito gerador ou a sua inexistência" (TJSC, Ap. Cív. n. 2015.077973-0, de Curitibanos, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 10-12-2015). (TJSC, Apelação Cível n. 0306992-03.2015.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Fernando Carioni, j. 06-12-2016).

Assim, verifica-se que a negativação se deu no exercício regular do direito, devendo ser extirpado qualquer indenização extrapatrimonial oriunda da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização
por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022